Tribunal: TJES
Processo: 0005186-11.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005186-11.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS COSTA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO –
DOSIMETRIA EFETIVADA COM JURIDICIDADE
– APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade e autoria do delito
foram efetivamente comprovadas nos autos, conforme os termos da sentença prolatada.

2.
Da dosimetria:

Inexistem motivos para alteração do processo dosimétrico.

A pena-base fora fixada acima do mínimo legal, com razoabilidade e juridicidade, no patamar de 06 anos e 03 meses de reclusão, de uma pena contida no tipo legal infringido que varia de 05 a 15 anos, à luz da quantidade e variedade de droga apreendida, conforme autoriza e determina o art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Registre-se que diante de tal panorama, a pena-base fora fixada acima do mínimo legal utilizando-se da recomendada fração de 1/8, apontada pelo Colendo STJ como de ideal aplicação em casos como tais.

2.
1.
Na segunda fase da dosimetria fora considerada circunstância atenuante que não poderia reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

2.
2.
Na terceira fase fora aplicada causa de diminuição (tráfico privilegiado), no importe de 2/3, de forma favorável ao apelante, e causa de aumento de pena (tráfico praticado com a participação de menor), no importe de 1/6, igualmente de forma favorável ao apelante.

3.
Quanto a assistência, cabe ao magistrado responsável pela Execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do condenado, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98, caput, e §1º, do CPC.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

5.
Quanto aos honorários em sede recursal, os mesmos foram fixados de forma escorreita pelo juízo antecedente quando da admissibilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO PARA NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
MATEUS COSTA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante à pena definitiva em 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, implementado com participação de menor, fixando o regime aberto como o inicial para fins de cumprimento de pena.

Foi implementada a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, e fora substituída a pena corporal por penas restritivas de direitos.

Também como dito, aduz o apelante que:
1.
Não fora comprovada a autoria do delito de tráfico, restando patente a possibilidade de implementação da absolvição;
2.
Alternativamente, que o processo dosimétrico fora concretizado sem juridicidade.

Almeja-se, portanto, o provimento do recurso para fins de reforma da sentença impugnada, implementando-se a absolvição ou redução da pena imposta, mas analisando detidamente os autos verifico que o recurso não deve ser acolhido.

Narra a denúncia que:

“
(...)”
N
o dia 13 de maio de 2019, Rua Agnelo Reis Desiderio, bairro Doutor Gilson Carone,
Cachoeiro de Itapemirim
, o Denunciado, associado co
m
o menor Lucas da Costa Campos Martins, co
m
o objetivo de co
meter
o crime de tr
á
fico de drogas, foi f
l
agrado trazendo consigo e guardando as drogas conhecidas vulgarmente como "cocaína" e "crack", co
m
o objetivo de co
mercializá-las
sem autorização ou em desacordo co
m
determinaç
ão
legal ou regulamentar.

Q
ue no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado, em local conhecido pela comercialização de entorpecentes, no bairro Dr. Gilson Carone, policiais militares receberam informa
ção
de populares de que dois indiv
í
duos estariam realizando a venda de entorpecentes para
um
indiv
í
duo de nome Sérgio Ferreira dos Santos, vulgo Serginho.

Diante das infor
mações
e ao se deslocarem at
é
o endere
ç
o supramencionado, os agentes da lei avistaram dois indiv
í
duos que, ao perceberem a presen
ça
, tentaram se esconder atr
ás
de
um
ve
í
culo. Neste instante, foi dada ordem de abordagem, momento em que ambos os indiv
í
duos tentara
m
empreender fuga, não logrando exit
o
.

Durante a abordagem, os indiv
í
duos
denunciados
foram identificados como Lucas da Costa Ca
m
pos Martins (menor) e Mateus Costa Silva, ora Denunciado.

No bolso da bermuda de Lucas foram encontradas 02 (duas) pedras de substância análoga a "crack", tendo o adolescente informado aos policiais que havia mais uma quantidade de drogas escondida no quintal da resid
ê
ncia.

Imediatamente foi arrecadada no local indicado uma sacola transparente contendo 45 (quarenta e cinco) pedras de subst
â
ncia análoga a "crack", embaladas e prontas para venda.

Co
m
o Denunciado Mateus foi encontrada a quantia de R$102,00 (cento e dois rea
i
s) em dinheiro e, ao ser questionado pelos policiais, afirmou que havia entorpecentes em seu quarto.

Prosseguindo ao local indicado, os policiais recolheram no bolso de uma bermuda amarela 18 (dezoito) papelotes e 06 pinos de subst
â
ncia an
á
loga a "coca
í
na".

Nessa visada, constata-s
e
que a associaç
ão
criminosa havida entre o D
enunciado
, o adolescente
e
terceira pessoa se revela através de acontecimentos que ora são descritos, assim como pelas particularidades
fáticas
que circundam a narrada apreensão das drogas e o depoimento do adolescente.

Assim procedendo, est
á

o denunciado
incurso nas iras dos crimes previstos no art. 33, caput; e art.35, c/c art. 40, VI, todos da Lei n° 11.343/06, na forma do art.69 do CP”.

A materialidade do delito de tráfico de drogas fora efetivamente comprovada nos autos, e por este motivo não fora objeto de irresignação.

Quanto a autoria, ao contrário do que afirma a defesa, afere-se que a mesma restou devidamente comprovada nos autos, haja vista que,
conforme devidamente registrado e transcrito na sentença
impugnada
, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que atuaram na ocorrência que desaguou na prisão do apelante se projetaram de forma clara no sentido de revelar que o apelante se encontrava no local do fato praticando o ato ilegal de tráfico de drogas.

O Policial Militar Adriano Rovetta, quando ouvido em sede judicial, declarou, em linhas gerais, que receberam denúncia e, quando chegaram ao local, flagraram o denunciado com um menor portanto drogas apreendidas, oportunidade em que o denunciado revelou local onde continha mais drogas que seriam destinadas ao comércio ilegal, por ordem de terceiro posteriormente preso.

O Policial Militar Dievan Machado Miranda, ouvido em sede judicial, confirmou o depoimento prestado em sede policial no sentido de que o denunciado e o menor estavam a serviço de terceiro indivíduo para atuar na venda de drogas; que efetivamente foram encontradas drogas na posse do apelante, no local por ele indicado, e que o local da ocorrência é de intenso tráfico de drogas.

De se destacar, quanto ao ponto, que:
A.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;
B.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
C.
A versão apresentada pelo apelante, negando os fatos, se projetou de forma isolada nos autos.

Impossível, portanto, implementar a absolvição no caso concreto

No que se refere a pena-base aplicada,
em que pese as alegações recorrentes – que, registro, desafiam a dialeticidade – de igual forma não verifico reparos a serem efetivados.

É que a pena-base fora fixada acima do mínimo legal, com razoabilidade, no patamar de 06 anos e 03 meses de reclusão - de uma pena contida no tipo legal infringido que varia de 05 a 15 anos – à luz da quantidade e variedade de droga apreendida.

Ainda que se considerássemos que a quantidade e variedade de droga apreendida não seriam capazes de render ensejo a negativação da circunstância judicial relativa a culpabilidade, a pena-base deveria mesmo ser dimensionada acima do mínimo legal por aplicação ao art. 42 da Lei n. 11343/06, que revela que a natureza e a quantidade da substância ou do produto preponderá sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Registre-se que diante de tal panorama, a pena-base fora fixada acima do mínimo legal utilizando-se da recomendada fração de 1/8, apontada pelo Colendo STJ como de ideal aplicação em casos como tais.

Na segunda fase da dosimetria fora considerada circunstância atenuante que não poderia reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase fora aplicada causa de diminuição (tráfico privilegiado), no importe de 2/3, de forma favorável ao apelante, e causa de aumento de pena (tráfico praticado com a participação de menor), no importe de 1/6, igualmente de forma favorável ao apelante.

Quanto a assistência, cabe ao magistrado responsável pela Execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do condenado, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98, caput, e §1º, do CPC.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Quanto aos honorários em sede recursal, os mesmos foram fixados de forma escorreita pelo juízo antecedente.

É COMO ME MANIFESTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.